Tribunal: TJPA
Processo: 0000443-50.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000443-50.2018.8.14.0067

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: P M B FERREIRA - EPP, P V FERREIRA - EPP, M JOSE BRAGA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000443-50.2018.8.14.0067

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELANTE: NELSON PILLA FILHO - RS41666-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - SP211648-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO:
P M B FERREIRA - EPP, P V FERREIRA - EPP, M JOSE BRAGA - EPP

Advogado do(a) APELADO: ANA TEONILA AMERICO ROSA - PA7839-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANO MATERIAL
. ASSALTO NA AGÊNCIA. CASO FORTUITO EXTERNO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE BANCÁRIA. REPARAÇÃO PELOS DANOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000443-50.2018.8.14.0067

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELANTE: NELSON PILLA FILHO - RS41666-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - SP211648-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO:
P M B FERREIRA - EPP, P V FERREIRA - EPP, M JOSE BRAGA - EPP

Advogado do(a) APELADO: ANA TEONILA AMERICO ROSA - PA7839-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Mocajuba que julgou procedente o pedido da parte autora na Ação de Reparação ajuizada por PMB Ferreira e outros.

Aduziu a autora, na peça inicial (ID 1934208), que
a funcionária da empresa se dirigiu até a agência do banco réu a fim de efetuar pagamentos no valor de R$ 15.496,75 e, ao ser atendida no caixa, assaltantes anunciaram assalto, ocasião na qual deixou o dinheiro com o funcionário do banco e se retirou do prédio. Alega que o banco não efetuou o pagamento das faturas e, assim, requereu a devolução do montante.

O réu apresentou contestação em petição de ID 1934214. Alegou, em suma, que se trata de caso fortuito externo, não podendo o banco ser responsabilizado pelos danos decorrentes de atitude de terceiros. Aduziu ser indevida a condenação em danos materiais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1934268) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, determinando o pagamento de R$ 15.496,75 à parte autora e, ainda, a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A parte ré interpôs recurso de apelação (ID 1934269). Nas razões recursais, reafirma os termos da contestação e aduz caso fortuito externo com excludente de responsabilidade, bem como ausência de ato ilícito praticado e reparação indevida
.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões em petição de ID 1934270. Em resumo, rechaçou os argumentos do apelante e reafirmou os termos da inicial.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise a seguir dos pedidos feitos pelo apelante para reforma da sentença de mérito.

DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Cabe, no presente caso, a apuração da responsabilidade do réu acerca do dano sofrido pela parte autora, ora apelada.

Alega o apelante que não lhe cabe a imputação de reparar os danos sofrido em razão de o ator ter sido cometido por terceiro. Aduz que se trata de caso fortuito externo, não havendo, portanto, obrigação em reparar o cliente prejudicado pelo assalto ocorrido.

Não merece acolhimento o argumento do recorrente.

O art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Além disso, a Súmula 479 do STJ assim dispõe:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Com efeito, a segurança dos clientes é fator essencial à atividade bancária, sendo necessário que se garanta a tranquilidade dos correntistas para que possam ser exercidas as operações financeiras no interior da agência sem se preocupar com atividades criminosas.

Sabe-se do risco inerente à atividade bancária, haja vista que diariamente valores vultosos são transacionados e, em razão disso, as agências bancárias são muito visadas pelos criminosos, em especial nas cidades menores, onde o efetivo da segurança pública é reduzido.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ASSALTO AO CORRENTISTA NO INTERIOR DA AGENCIA BANCÁRIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - RESPONSABILIDADE RECONHECIDA PELA REPARAÇÃO DOS DANOS - DANO MORAL VERIFICADO - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. - O banco possui responsabilidade objetiva pela segurança do correntista dentro do interior da agência bancária, razão pela qual, não prospera a tese de ilegitimidade passiva do banco para responder pela ação reparatória - Comprovado nos autos que o cliente foi vítima de assalto dentro da própria agência bancária, onde foi obrigado a fazer saque de valores em favor do meliante, cumpre ao banco, pela sua responsabilidade objetiva, reparar o cliente dos prejuízos havidos, inclusive quanto ao dano moral verificável.

(TJ-MG - AC: 10000191622091001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 12/03/2020, Data de Publicação: 13/03/2020)

EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC e subsiste se o mesmo não comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço. A instituição financeira tem a obrigação legal de garantir a segurança dos seus clientes no momento em que realizam operações bancárias dentro de suas dependências. É dever do Banco garantir a privacidade e segurança dos seus clientes no momento do saque, que, inegavelmente, ocorre no interior da agência. Sofre dano moral o consumidor vítima de furto após a realização de saque, sem as devidas precauções por parte da instituição financeira. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada com razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.15.022573-1/001 - Rel. Des. Estevão Lucchesi).

Outrossim, importante frisar que a parte apelante não negou o ocorrido, limitando-se a arguir que o ato fora cometido por terceiro, tentando se eximir da responsabilidade de reparar a apelada em razão do prejuízo financeiro sofrido.

Quanto a este ponto, constato que o recorrente não juntou qualquer prova a fim de refutar a recorrida. Poderia ter juntado as filmagens das câmeras de segurança ou até mesmo ter requerido produção de prova testemunhal, porém se manteve inerte.

Assim, existindo o ato e comprovado o nexo causal com a prejuízo sofrido, bem como não tendo o banco conseguido provar a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, escorreita a sentença de procedência da demanda.

Dessa forma, não restam dúvidas acerca da responsabilidade do banco requerido pelo prejuízo gerado à parte apelada no interior da agência bancária, devendo a sentença de piso ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo incólume os termos da sentença guerreada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, elevo o percentual dos honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/12/2023